Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os pedidos de reconhecimento/dissolução de união estável e de partilha, mas não o pedido de alimentos formulado pela genitora, em nome próprio, em benefício dos filhos.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se é cabível a cumulação do pedido de alimentos com pedidos de reconhecimento/dissolução de união estável e de partilha e bens e (ii) se a genitora tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, alimentos em benefício dos filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cumulação do pedido de alimentos com os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável atende aos requisitos previstos no art. 327 do CPC, que autoriza a cumulação de pedidos nas hipóteses em que forem compatíveis entre si, o juízo competente for o mesmo e o procedimento for adequado a todos os pedidos, autorizado o emprego do procedimento comum.
5. De acordo com o art. 2o, caput, da Lei n. 5.478/1968, a legitimidade ativa para pleitear alimentos é do credor. Os genitores não têm legitimidade para pleitear, em nome próprio, alimentos em favor dos filhos, pois na ação de alimentos assumem o papel de representantes ou de assistentes dos filhos, a depender da idade (art. 1.690 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.